Tribunal: TJSP
Processo: 0001733-10.2021.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) e Ocultação de cadáver – Conjunto probatório satisfatório e que indica que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos – Revisão das penas - Pena-base do homicídio qualificado fixada no mínimo legal, sendo afastado o mau antecedente em relação ao réu Everton e afastamento também na segunda

Ementa:
Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) e Ocultação de cadáver – Conjunto probatório satisfatório e que indica que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos – Revisão das penas - Pena-base do homicídio qualificado fixada no mínimo legal, sendo afastado o mau antecedente em relação ao réu Everton e afastamento também na segunda fase da reincidência – Penas elevadas na segunda fase, sendo as demais qualificadoras utilizadas como agravantes – Reconhecida a atenuante da confissão para o réu Caio – Pena do crime de Ocultação de cadáver fixada no mínimo legal - Penas somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal - Regime prisional fechado - RECURSO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.